Tribunal: TJSP
Processo: 3002720-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de débito fiscal ICMS - Transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade - Tutela de urgência deferida - Pretensão de reforma Impossibilidade - Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte (Súmula no 166 do STJ) – Entendimento reafirmado em análise

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de débito fiscal ICMS - Transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade - Tutela de urgência deferida - Pretensão de reforma Impossibilidade - Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte (Súmula no 166 do STJ) – Entendimento reafirmado em análise de recurso repetitivo (REsp 1.125.133/SP) e da ADC no 49 STF- Decisão Mantida - Recurso desprovido